Tribunal: TJBA
Processo: 8002231-59.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002231-59.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
ROSIANE COSTA FERREIRA, ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO. DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ART. 429, II DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e anulatória de contrato de empréstimo consignado, alegadamente não contratado.

II. Questão em discussão:
Se a não realização de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:
Os autos evidenciam que o direito alegado necessita da prova pericial para sua comprovação, na medida em que, a avaliação da autenticidade de uma assinatura impugnada deve ser realizada por profissional especialista na área, mediante realização de pericia grafotécnica, que, por meio de parecer, irá atestar se foi aposta de próprio pela autora ou se é fraude.

Assim, a não possibilidade da produção dessa prova, e o julgamento antecipado da lide, prejudica a ampla defesa e efetivo contraditório, cabível, portanto, a anulação da decisão por cercear o direito de defesa da autora Recorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, por afrontar direitos assegurados pela Carta Magna, visto que, no caso concreto, tal prova se mostra necessária para análise de autenticidade de assinaturas em contratos, e assim demanda a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002231-59.2023.8.05.0027
, em que figuram como Apelante MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA e como Apelado BANCO FICSA S/A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça